Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram todas enfrentadas pelo colegiado, não padecendo o julgamento de qualquer omissão. 4.1. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que os atos de gestão praticados pelo Distrito Federal, e impugnados pelo apelante, não padeceriam de qualquer ilegalidade, daí porque manteve a sentença de improcedência da pretensão inicial.
5. Se o embargante, eventualmente, discorda da compreensão desta Corte, que intente reformá-la pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido.